Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS CÁLCULOS. DEFINIDOS NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (Artigo 503 do CPC).
2. Definidos na Sentença os parâmetros para execução da multa contratual, resulta inviável sua rediscussão com a finalidade de alterá-los em sede de cumprimento de sentença.
3. A expressa denominação na Sentença das notas fiscais e respectivos valores para o litro do combustível e lubrificante dispensa a sua juntada aos autos do cumprimento de sentença.
4. A ausência de ressalva na Sentença quanto à possibilidade de subtração dos valores do custo total da venda veda a possibilidade de fazê-lo em sede de cumprimento de sentença.
5. A alegação de suposta nulidade da cláusula contratual executada ou sua excessividade que autorizaria sua redução ao importe de 1% (um por cento) deveria ter sido feita na fase de conhecimento, porquanto inviável rediscussão da causa em cumprimento de sentença com o objetivo de desconstituí-la.
6. Recurso desprovido.